Tribunal: STF
Processo: ARE 737177
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 



    1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI nº 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007).



    2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Precedentes: AI 812.378-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 15/2/2011, e ARE 667.043-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 9/8/2012.



    3. O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja o agravante. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “Embargos de declaração. Propósito de prequestionamento Coima de omissão. ’... Os embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. 2. A decisão contrária ao interesse da parte não pode ser confundida com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional." (STJ., REsp 948047/MT - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, Julgado em 11/12/2008, DJe 02/02/2009) Ademais, ’... 1. Encontra-se assente o entendimento nesta Corte no sentido de que o prequestionamento consiste no debate e na solução da quaestio juris que envolva norma positiva tida por violada, prescindindo de sua expressa menção no corpo do acórdão ... ‘ (AgRg no REsp 100.677-0-SC, STJ., 2ª Turma, 20/06/2002 , rel. a Ministra Laurita Vaz) Mesmo os embargos manifestados com propósito de prequestionamento, mesmo esses, se sujeitam à presença dos requisitos do artigo 535, do Código de Processo Civil, de modo que não é apenas o propósito de prequestionamento que franqueia à parte o uso dos embargos, mas a existência de omissão, contradição ou obscuridade, a cujo propósito se houvesse de pedir declaração, àquele escopo. Recurso não provido”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.